Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-31.2022.8.11.0008
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000503-31.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBOUR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.576.615/0001-08 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), Viviane Azevedo (EMBARGADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), Secretária de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Denise/MT (EMBARGADO), Vagner Severo (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAR O MÉRITO RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015, portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para discussão de matéria que será enfrentada no recurso próprio de apelação.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA.
apontando omissão no acórdão ID 220399692, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a ordem ao mandado de segurança que impetrou e que tinha por objetivo a declaração de imunidade integral do ITBI
sobre a transmissão de imóveis para integralização de capital social.

A embargante alega que a primeira omissão consiste na distinção entre o caso concreto e o Tema 796 do STF, o qual reputa inaplicável na espécie.

Aduz que
não foi enfrentada a arguição de que inexiste valor excedente do limite do capital social a ser integralizado, pois a totalidade do valor atribuído aos bens foi alocada no capital social da empresa, sem a formação reserva de capital.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para:

a) suprir a omissão consubstanciada no
i)
não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores; e na
ii)
mera indicação de precedente, sem a identificação dos fundamentos determinantes e demonstração que o caso sob julgamento se ajusta ao teor decisório do Tema 796 do STF, em respeito aos arts. 141, 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.

b) Caso entenda por acolher os argumentos da Embargante, via dos seus efeitos infringentes, que haja a reforma do acórdão, de modo a conceder a segurança, e expedir a Certidão de Não incidência/Imunidade do ITBI, sob condição resolutiva, nos termos do art. 37, § 2o, do CTN, em relação à integralização dos imóveis rurais de matrículas n°. 31.561, 31.562, 30.930, 30.931 e 30.932, na seguinte pessoa jurídica: Barbour Agropecuária LTDA., CNPJ 36.576.615/0001-08.

Contrarrazões (ID 223559168), alegando que os embargos são protelatórios e pugnando pela sua rejeição, com aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega que o acórdão foi omisso nos fundamentos da distinção entre o caso concreto e o Tema 793 do STF, bem como no enfrentamento da tese de que inexiste valor excedente do limite do capital social a ser integralizado, pois, a totalidade do valor atribuído aos bens foi alocada no capital social da empresa, sem a formação reserva de capital.

As omissões apontadas não existem como alega a embargante.

Rememorando os fatos,
a embargante impetrou mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição, para obter a declaração integral de imunidade/não incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas no 31.561, 31.562, 30.930, 30.931 e 30.932 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres/MT para integralização do seu capital social.

Em suma, a embargante alegou que os seus sócios, ao integralizarem os bens imóveis a título de realização de capital, consideraram, para composição do capital social, integralmente, o valor de declaração dos bens em imposto de renda (custo histórico), conforme permissão expressa do art. 23 da Lei 9.249/95 e do art. 142 do RIR/2018 (Regulamento do Imposto de Renda); que não haveria como prevalecer à tributação incidente sobre a diferença, pois, a propriedade foi totalmente integralizada no capital social, sem destinação diversa a conta do capital social, ou seja, sem a constituição de reserva, consoante previsão constitucional, fazendo jus à imunidade narrada; que somente
não haveria a imunidade/não incidência do ITBI quando a atividade preponderante do adquirente fosse a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil desses bens, nos termos do art. 37 do CTN, o que não é o caso da embargante.

Por sua vez, o acórdão foi claro ao consignar que
não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da embargante de obter a declaração de imunidade integral do ITBI, devendo, por conseguinte, ser mantida a denegação da segurança.

O acórdão explicou que apesar de não constar no contrato social da embargante a atividade imobiliária, o que a princípio seria passível da aplicação da imunidade tributária,
o art. 38 do CTN estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, a fim de evitar manobras tributárias que gerem danos ao erário, razão pela qual mostrou-se correta a aplicação da imunidade constante do art. 156, § 2o, inciso I, da CF, quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essas quantias e os valores venais de cada imóvel, tal como corretamente entendeu a sentença.

O acórdão então consignou que o caso concreto se amolda ao Tema 796 do STF,
cuja tese fixada tem o seguinte enunciado:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

A embargante continua insistindo na tese
de que o Tema 796 do STF se distingue do caso concerto, mas, na verdade, a sua interpretação é que não condiz com o sentido expresso da tese jurídica firmada, pois, não existem duas operações distintas: a integralização de capital social e a formação de reserva de capital, pois, toda quantia excedente à integralização de capital social é, por definição, capital de reserva, não estando acobertada, assim, pela regra da imunidade.

O acórdão também esclareceu que
o valor atribuído pela embargante aos imóveis voltados à conferência do capital social é escolha particular dela e diz respeito somente à pessoa jurídica, assim, se a sociedade decide aumentar o seu capital social levando em consideração o valor venal dos imóveis integralizados ou apenas o seu valor histórico, isso pouco importa para o Fisco, que calcula o ITBI sobre o valor venal dos imóveis transmitidos ou sobre o valor da transação, o que for maior, de modo que, se o valor venal é superior àquele acrescido ao capital social da empresa, o imposto incide sobre a diferença.

Dessa forma, resta claro que a pretensão da embargante é rediscutir as razões do acórdão, buscando, a todo custo, a mudança de posicionamento desta Câmara para manter a sua tese.

A
o contrário do que alega a embargante, não houve omissão no caso concreto capaz de modificar a conclusão adotada pela Câmara.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020) (g.n.)

Por outro lado, o pedido do embargado para aplicação de multa deve ser afastado, por não se vislumbrar, neste momento, a interposição protelatória dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024